Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-06.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. CONTRARRAZÕES. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. NÃO ENTREGUE. ART. 35, CDC. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE OUTRO BEM. DANO NÃO CARACTERIZADO. STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, uma vez que, não tendo se conformado com a sentença, caberia à parte apelada ter interposto recurso em face dela.

2. O art. 35 do Código de Defesa do Consumidor autoriza ao consumidor prejudicado pelo não cumprimento de oferta o direito de optar pela resolução do contrato com restituição integral da quantia paga, devolvendo-se as partes ao status quo ante.

2.1. A aquisição posterior de outro bem junto a outro fornecedor por preço superior não caracteriza dano indenizável decorrente da conduta do fornecedor inadimplente, mas mera opção do consumidor.

3. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável se não demonstrada a efetiva violação a direitos da personalidade, o que não ocorre no caso, em que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.

4. Recurso conhecido. Pedido em contrarrazões não conhecido. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.